Tribunal: TJES
Processo: 5002010-47.2017.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2020-09-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002010-47.2017.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BRADESCO S.A.
RECORRIDO: RONDINELI AGUIAR DOS SANTOS
RELATOR(A
):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. COISA JULGADA. NÃO CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA DE PISO JULGOU PROCEDENTE OS PEDIDOS AUTORAIS PARA DETERMINAR O CANCELAMENTO DA NEGATIVAÇÃO INDEVIDA E CONDENAR O REQUERIDO NO PAGAMENTO DO VALOR INDENIZATÓRIO DE R$10.000,00, A TÍTULO DE DANOS MORAIS. RECURSO INOMINADO DO REQUERIDO POSTULANDO A REFORMA DA SENTENÇA PARA QUE SEJA RECONHECIDA A COISA JULGADA E O DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL PROFERIDA NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 0001523-70.2014.8.08.0030, E, SUBSIDIARIAMENTE, A REDUÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. NÃO RECONHECIMENTO DE VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. ATO POSTERIOR E AUTÔNOMO. INSCRIÇÃO DA NEGATIVAÇÃO INDEVIDA NO DIA 29.10.2016, CONFORME EXTRATO DE NEGATIVAÇÃO COLACIONADO EM ID 589272.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ARTIGO 46, DA LEI Nº 9.099/95, REFORMANDO-A APENAS PARA MINORAR O
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO. INDENIZAÇÃO FIXADA EM R$10.000,00, ACIMA DOS PADRÕES PARA SITUAÇÕES EQUIVALENTES. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE NA FIXAÇÃO. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. MINORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO PARA R$4.000,00, ACRESCIDOS DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA, A PARTIR DO ARBITRAMENTO, NOS TERMOS NA SÚMULA 362, DO STJ. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

EMENTA

Voto servindo como ementa.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.